Tribunal: TJMT
Processo: 1003658-50.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003658-50.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MEIRE DA SILVA QUEIROZ - CPF: 078.370.891-20 (APELANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MEIRE DA SILVA QUEIROZ - CPF: 078.370.891-20 (APELADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – LÍQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – URV – EXTINÇÃO – – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRADA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO OBJETO DOS AUTOS NESTA FASE – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 - Dada a não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil.

2 - Proferida a sentença de mérito confirmada em acórdão, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão quanto à obrigação imposta, referente à liquidação da sentença, porque abrangidas pelo instituto da coisa julgada material

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Apelação
interposto por
Meire da Silva Queiroz
contra
sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
que, nos autos da
Ação Ordinária -

em fase Cumprimento

de Sentença n.
1003658-50.2016.8.11.0041,

apresentada pela Apelante contra o
Município de Cuiabá
, julgou improcedente a presente ação, por entender que se trata de liquidação zero, nos seguintes termos:

[...]

De todo o exposto, é possível afirmar que dada a natureza constitutivo-integrativa da sentença de liquidação, é possível que se encontre valor zero para a obrigação de pagar fixada na sentença nominada de condenatória.

O presente caso é daqueles raríssimos onde se conclui que não há valor a ser pago, pois embora o título judicial que ora se liquida contenha a potencialidade danosa o fato é que restou demonstrado nos autos a inexistência de valor devido.

Posto isso:

(i)

declaro o valor zero como obrigação do executado;

(ii) condeno a parte exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Essa condenação fica suspensa caso a parte exequente seja beneficiária da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3º, do CPC].

[...]

Insurge-se
Meire da Silva Queiroz
contra
sentença, sustentando que, o
decisum
merece reforma, sob o fundamento de que a tese alegada pelo Réu e acolhida pelo Magistrado
a quo,
já foi suscitada e repelida na decisão transitada em julgado, configurando malabarismo argumentativo que avança sobre à coisa julgada material.

Sustenta que,
n
a fase da liquidação da sentença, contudo, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa do artigo 502 e 509, § 4º, do atual CPC.

Pontua que,
a argumentação de que as leis de carreira absorveram a diferença gerada pela errônea conversão da URV, principalmente em se considerando que em Perícia já realizada em outro Processo foi desmontada a tese que defende a ocorrência da liquidação zero

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, para
cassar a sentença que extinguiu o processo, e, de consequência, determinar a nomeação de Perito Judicial para deslinde das questões técnicas próprias desta fase processual da liquidação por arbitramento, com os corolário em direito.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 119929399), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 148852656), manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 1º de dezembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, t
rata-se de
Recurso de

Apelação
interposto por
Meire da Silva Queiroz
contra
sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
que, nos autos da
Ação Ordinária -

em fase Cumprimento

de Sentença n.
1003658-50.2016.8.11.0041,

apresentada pela Apelante contra o
Município de Cuiabá
, julgou improcedente a presente ação, por entender que se trata de liquidação zero.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que
,
Meire da Silva Queiroz
,
ajuizou

Ação Ordinária - em fase Cumprimento

de Sentença n.
1003658-50.2016.8.11.0041,

que

foi julgada procedente
os pedidos da inicial e, por conseguinte, condenou o Município

a incorporar à remuneração da Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período.

Contra essa sentença, insurgiu o Município de Cuiabá, suscitando
preliminarmente o cerceamento de defesa,

e como prejudicial de mérito, alega a ocorrência da prescrição do fundo de direito, ao argumento de que transcorreram mais de 05 (cinco) anos da data dos fatos que supostamente teriam prejudicado a Autora/Apelante, ou seja, a prescrição quinquenal deve ser contada desde a data da entrada em vigor das leis complementares municipais nºs.: 94/2013, 152/2007 e 153/2007, que promoveram a reestruturação na carreira dos servidores municipais.

No mérito, assevera que, eventual erro na conversão salarial em URV, somente poderá ser observado mediante perícia contábil, onde serão observadas todas as datas em que o salário foi convertido, reestruturações de carreiras e a evolução remuneratória, realizando-se na fase de liquidação de sentença, bem como da necessidade de incidência do Imposto de Renda e da Contribuição Previdenciária sobre eventual condenação.

A Autora da ação também apresentou apelação (ID n.116440), requerendo que o Município fosse condenado a incorporar o percentual de 11,98%, bem como pagar as verbas pretéritas nos moldes formulados na inicial.

Esta relatora, votou no sentido de rejeitar
a preliminar de cerceamento de defesa e afastar as prejudiciais de prescrição do fundo do direito e prescrição quinquenal.

No mérito, negou provimento ao apelo
interposto por Meire da Silva Queiroz
, e deu provimento, em parte, ao recurso interposto pelo Município de Cuiabá, para determinar que
a apuração de eventual defasagem na remuneração, bem como o índice acaso constatado, ou a efetiva reestruturação da carreira, seja realizada em liquidação de sentença, por arbitramento, observando-se o limite máximo de 11,98%, bem como o prazo prescricional
(ID 734554 – Pág. 2/13).

A Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
À UNANIMIDADE REJEITOU A PRELIMINAR E A PREJUDICIAL E, NO MÉRITO, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ E, DESPROVEU O APELO DA AUTORA EM, SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
(ID 735511-Pág.1/2)

Após, o trânsito em julgado do acórdão (ID 965601 - Pág. 1), a parte autora, ora apelante, peticionou nos autos, pugnando pelo cumprimento da sentença.

No entanto, na fase de cumprimento da sentença, o Juízo a
quo
extinguiu o feito, ante ao reconhecimento da hipótese de “liquidação zero”, sob ao fundamento de que os documentos acostados pelo Município de Cuiabá Leis nºs.

153/2007, alterada pelas Leis n° 271/2011 e posteriormente pela LC n° 409/2011 e LC n° 430/2017
, bem como o laudo pericial realizado em outros autos (prova emprestada), corroboram a inexistência de defasagem na remuneração da parte Apelante, fato que motivou a interposição do presente recurso.

Assim, requer no recurso de apelação cível, a reforma da sentença, tendo em vista que, restaram devidamente comprovado nos autos os prejuízos sofridos pelo Recorrente, quando da conversão da URV.

Pois bem.

É cediço que,
a
reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994, não compensam as eventuais perdas anteriores.

Ademais, a previsão legal para a reestruturação da carreira não tem o condão de suprir eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, e, ausente, nos autos, cálculo específico nesse sentido, deve a diferença ser apurada na liquidação da sentença.

Desse modo
,
Frise-se que os documentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso não são hábeis a comprovar que as leis que reestruturaram a carreira da parte Recorrente absorveram a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, devendo tal índice ser apurado na fase de liquidação e cumprimento da sentença
”. (N.U 0005104-45.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021). [Destaquei]

Por certo, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, questão que, ausente nos autos, cálculo específico nesse sentido, deve ser apurada na liquidação da sentença.

Nessa esteira, é evidente que somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, será verificado se a perda remuneratória foi repassada aos servidores, entendimento esse que está consolidado em reiteradas decisões do STF:

DIREITO ADMINISTRATIVO
–
AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
–
SERVIDORES PÚBLICOS
–
CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO
–
URV
–
REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM
–
SÚMULAS 279 E 280/STF
–
PRECEDENTES.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento
do RE 561.836 -RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%,
ou do índice calculado em um
processo
de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV,
quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento.

2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente.

3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STF - RE 581824 AgR,
Relator
(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 28/04/2015,
Acórdão
Eletrônico DJe-092. Divulg. 18-5-2015. Public. 19-5-2015). [Destaquei].

Na fase da liquidação da sentença, contudo, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa do artigo 502 e 509, § 4o, do atual CPC.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento
do
Recurso
Extraordinário n. 592.212/RN, decidiu:

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL
–
INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL
–
PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA
–
EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS
–
VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “
RES JUDICATA
”
–
“
TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT
” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC
–
MAGISTÉRIO DA DOUTRINA
–

RECURSO
DE AGRAVO IMPROVIDO.

A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade
. - A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia “
ex tunc
” - como sucede, ordinariamente, com os
julgamentos
proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, “
in abstracto
”, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e
como
elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito.

(RE 592912 AgR -
Relator
(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 3/4/2012 -
Acórdão
eletrônico DJe-229 - Divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012). [Destaquei]

Frise-se que, os documentos apresentados pelo ente municipal, na ação originária, não demonstram, estreme de dúvidas, que as leis que reestruturaram a carreira da parte recorrente absorveram a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, devendo tal índice ser apurado na fase de liquidação e cumprimento da sentença.

Demais, consoante entendimento desta Corte, somente com a
liquidação
da sentença por arbitramento, é que se verificará se, de fato, a perda remuneratória foi repassada aos servidores, logo impõe-se o provimento do presente recurso.

Insta consignar que caberá ao perito:

a) apurar o percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, se acaso existente;

b) examinar se o pagamento da verba, sob a rubrica “Dif. Conv. MP- 482 URV”, nas fichas financeiras de abril, maio e junho de 1994, do servidor, supriu a alegada defasagem na remuneração desta;

c) analisar se as Leis Municipais
nºs 94/2003; 152/2007; 153/2007
, que reajustaram os vencimentos dos servidores do Poder Executivo, promoveram a efetiva recomposição da remuneração dos Profissionais de Enfermagem, por meio da Lei Complementar n.
409/2011 e LC n° 430/2017
, supriram, por inteiro, eventual diferença remuneratória.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Meire da Silva Queiroz
,
a fim de anular o ato sentencial, e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para realizar perícia, no intuito
de apurar eventuais defasagens suportadas pela Apelante

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2023